Tribunal: TJMT
Processo: 0000223-77.2010.8.11.0047
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000223-77.2010.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), W. B. FREITAS - CNPJ: 04.308.881/0001-63 (APELADO), RONALDO NOGUEIRA MACHADO - CPF: 076.518.378-19 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria AP. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

EMENTA:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA –
REQUISITOS DO ARTIGO 485, III e § 1.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO OBSERVADOS
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A extinção do processo por abandono da causa somente é cabível quando houver desídia da parte demandante, que, mesmo intimada para dar impulso ao feito, mantém-se inerte pelo prazo de 30 (trinta) dias.

2. “In casu”,
verifica-se que não houve o prévio abandono da causa, bem como há intimação do ente estadual para que impulsionasse o processo, nos termos do artigo 485, III, §1o, do CPC, impossível, portanto, a extinção do feito.

3. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
APELAÇÃO
”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO, MT,
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Jauru, MT, que, nos autos da execução fiscal n.o 0000223-77.2010.8.11.0047, ajuizada em desfavor de W. B. FREITAS, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, III, do CPC, nos seguintes termos (ID. 181812683):

“
Vistos, etc.

Cuida-se de Execução Fiscal proposta pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de W. B. FREITAS - ME. Partes qualificadas no feito.

Este Juízo, no ID. 78567211, determinou a intimação pessoal do exequente, sob pena de extinção.

Escoado o prazo, vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato. Decido.

Conforme o acima delineado, o exequente fora intimado para dar prosseguimento ao feito executivo.

Assim, considerando que a parte exequente, embora devidamente intimada, não deu prosseguimento ao feito executivo, a extinção da presente por abandono da causa é de rigor, haja vista o preenchimento dos requisitos previstos no art. 485, III, §1o, do CPC:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Neste sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

“APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — ABANDONO DE CAUSA — CONSTATAÇÃO — INTIMAÇÃO ELETRÔNICA — OCORRÊNCIA — EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CORREÇÃO. Correta a extinção do processo por abandono de causa ante a inércia do apelante, conforme disposto no artigo 485, § 1o do Código de Processo Civil, vez que intimado eletronicamente para dar prosseguimento ao processo. Recurso não provido. (TJ-MT 10051774320178110003 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 09/03/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/03/2021)” Grifei

Neste contexto, alternativa não resta senão a extinção sem resolução do mérito, por abandono da causa.

DISPOSITIVO.

Posto isso, declaro a EXTINÇÃO DO FEITO, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Sem custas, ante a isenção prevista na Lei Estadual.

Transitada em julgado, ARQUIVE-SE, com as respectivas anotações, averbações e comunicações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria para providências.

Jauru – MT, 09 de maio de 2022.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz de Direito
”

Contra essa sentença, sentença, a parte executada, ora, apelante, opôs embargos à execução, que foi conhecido e não acolhido, nos seguintes termos (ID. 181812690):

“Vistos, etc.

Trata-se de
Embargos de Declaração
(ID. 85549655) opostos pela
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
em face da sentença de ID. 84174063.

A parte embargante sustenta a existência de omissão no julgado, ante a ausência de dupla intimação da Fazenda Pública antes de qualquer providencia para por fim ao processo, bem como o não atendimento ao disposto na Lei 8.672/07, quanto ao parcelamento do débito.

Certidão de tempestividade, ID. 86827590.

Vieram-me conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Recebo os embargos de declaração, porque regularmente opostos e tempestivos (ID. 86827590).

DO MÉRITO.

É sabido que para o acolhimento dos embargos de declaração deve a parte encaixar sua pretensão aos moldes do art. 1.022 do CPC, isso porque os embargos têm como objetivo acabar com obscuridade, contradição, omissão e corrigir erro material; que devem ser indicados quando da interposição do recurso.

Vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

Da Omissão.

Será omissa a sentença quando esta deixar de apreciar tópico juridicamente relevante no pedido, ou seja, a omissão ocorrerá na hipótese de ausência de posicionamento acerca de tema de relevância jurídica suscitado nos autos.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO QUE DEMANDARIA A ANÁLISE DE SUPERVENIENTE MODIFICAÇÃO LEGISLATIVA PROMOVIDA POR ATO NORMATIVO INFRACONSTITUCIONAL QUE SE ALEGA SER IMEDIATAMENTE APLICÁVEL AO CASO. IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO A TAL PRETENSÃO NESSA EXCEPCIONAL VIA RECURSAL EXTRAORDINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. [...] Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão e para corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015.
De fato, necessário salientar que a omissão apta a atrair a incidência dos embargos de declaração só se manifesta quando há tópico juridicamente relevante no pedido que não tenha sido apreciado. Sobre o conceito de omissão, relevante citar Pontes de Miranda (Comentários ao Código de Processo Civil, Tomo VII, 3a ed. Rio de Janeiro, Forense, 2002, p. 322), para quem a omissão supõe que algo tenha estado na petição, ou na contestação, ou em embargos, ou em qualquer ato de declaração de conhecimento ou de vontade, a que o juiz tinha de dar solução, e tenha deixado de atender. (grifo próprio).
[...] Dessarte, apesar das alegações da embargante, não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração, eis que a decisão impugnada apreciou devidamente as questões suscitadas no recurso. Ex positis, DESPROVEJO os embargos de declaração. Publique-se. Brasília, 18 de junho de 2019. Ministro Luiz Fux Relator Documento assinado digitalmente (STF - ED ARE: 1204857 SP - SÃO PAULO, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 18/06/2019, Data de Publicação: DJe-136 24/06/2019)” Negritei.

Portanto a despeito dos argumentos lançados pela embargante, não deve prosperar a alegação de omissão.

Isso porque, denota-se dos IDs. 72603296 e 78567211, que a exequente foi intimada, por duas vezes, para promover o andamento do feito, sendo que em acatamento à primeira intimação, informou a indisponibilidade de conferência da digitalização dos autos, enquanto na segunda permaneceu inerte.

Ambas as intimações foram feitas por sistema (eletronicamente), o que comprova o atendimento ao determinado nos arts. 183, §1o e 485, §1o, ambos do CPC, nos termos da jurisprudência abaixo transcrita:

“APELAÇÃO
— EXECUÇÃO FISCAL — ABANDONO DE CAUSA — CONSTATAÇÃO — INTIMAÇÃO ELETRÔNICA — OCORRÊNCIA — EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
— CORREÇÃO.
Correta a extinção do processo por abandono de causa ante a inércia do apelante, conforme disposto no artigo 485, § 1o do Código de Processo Civil, vez que intimado eletronicamente para dar prosseguimento ao processo.
Recurso não provido. (TJ-MT 10051774320178110003 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 09/03/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/03/2021)” Grifei

Assim, a exequente teve duas oportunidades, quando intimada pessoalmente para promover o andamento do feito, para informar a continuidade do parcelamento do débito deferido em 2010, contudo, não desincumbiu do seu ônus.

Destarte, não vislumbro a presença da omissão apontada e, diante das razões invocadas pela parte embargante, entendo que o pleito não merece acolhimento.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
NÃO ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
de ID. 85549656, mantendo a sentença de ID. 84174063 incólume.

Nada mais sendo requerido, certifique-se o transito em julgado da sentença de ID. 84174063 e
ARQUIVE-SE
, com as cautelas de praxe.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

À secretaria, para providências.

Jauru – MT, 15 de junho de 2022.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz de Direito”

A parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, ao argumento de que não houve abandono do processo.

Relata, ainda, que não foi intimada para dar prosseguimento ao feito no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção, bem como sustenta a ausência da intimação posterior para sanar a deficiência no prazo de 05 (cinco) dias.

Afirma que
“
Ao contrário do que se baseia a r. Sentença, não basta uma única intimação da parte exequente para dar prosseguimento ao feito sob pena de extinção (o que sequer foi cumprido no presente

caso), de maneira que o abandono da causa só poderia ter sido fundamento para a extinção da execução,
após a segunda intimação pessoal com o fito de suprir a falta no prazo de 5 (cinco)
, nos termos do dispositivo supramencionado; o que não foi observado no caso em tela
”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão objurgada e tenha prosseguimento o executivo fiscal.

Embora devidamente intimada, a parte apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões (ID. 181812697).

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de
“
APELAÇÃO
”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO, MT,
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Jauru, MT, que, nos autos da execução fiscal n.o 0000223-77.2010.8.11.0047, ajuizada em desfavor de W. B. FREITAS, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, III, do CPC.

Da análise dos autos, verifica-se que o
ESTADO DE MATO GROSSO, MT.
ajuizou, em 18.03.2010, a presente ação de execução fiscal em desfavor de W. B. FREITAS, visando ao recebimento de crédito tributário, inscrito na CDA n.o 20095893, cujo valor alcançava a importância de R$ 3.128,64 (três mil e cento e vinte e oito reais e sessenta e quatro centavos).

Extrai-se da demanda que a parte executada foi citada por edital, no dia 21.03.2011, transcorrendo o prazo concedido sem pagamento ou manifestação (ID. 181812676 – pág. 34).

Diante disso, foi deferida a penhora de valores, via sistema BACEJUD, a fim de satisfazer a dívida tributária. Todavia, a pesquisa retornou negativa (ID. 181812676 – pág. 48 e 49). Ademais, realizada consulta no sistema RENAJUD, retornou positiva (ID. 181812676 – pág. 60 à 62).

O ESTADO DE MATO GROSSO, MT, informou que o crédito tributário está em compensação e requereu suspensão do processo por 180 (cento e oitenta) dias (ID. 181812676 – pág. 68 e 69), sendo deferido (ID. 181812676 – pág. 72).

Insta consignar que foram deferidos diversos pedidos de suspensão.

O processo foi migrado para o PJE e após a parte apelante foi intimada para requerer o que entender de direito (ID. 181812679) e se manifestou acerca da digitalização dos autos (ID. 181812680).

O juízo de primeiro grau, determinou nova intimação da parte apelante, para requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias, transcorrendo
in albis
o prazo.

Sobreveio, então, a sentença no dia 09.05.2022, julgando extinto o executivo fiscal, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

D
o exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a questão recursal se restringe em analisar se houve, ou não, o abandono da causa pela parte exequente, passível de extinção do processo sem resolução de mérito.

Sobre o assunto, como cediço, de acordo com o artigo 485, III, do Código de Processo Civil, o magistrado pode extinguir o processo quando a parte demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir,
abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias
, desde que observada a exigência da intimação pessoal, prevista no §1.o, do referido dispositivo. Confira-se:

“
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X - nos demais casos prescritos neste Código.

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

§ 2o No caso do § 1o, quanto ao inciso II, as partes pagarão proporcionalmente as custas, e, quanto ao inciso III, o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado.

§ 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

§ 4o Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.

§ 5o A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.

§ 6o Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu.

§ 7o Interposta a apelação em qualquer dos casos de que tratam os incisos deste artigo, o juiz terá 5 (cinco) dias para retratar-se”.

É certo que o supratranscrito artigo determina a extinção do processo sem resolução de mérito
“por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a
causa
por mais de 30 (trinta) dias”
.

In casu
, apesar de a Fazenda Pública ter sido intimada para requer o que entender de direito para a satisfação do crédito, nota-se que não foi observado o comando legal previsto no supratranscrito artigo, o qual dispõe que, necessariamente, deverá haver o prévio abandono da causa, com posterior intimação acrescida da advertência do §1o, o que, no presente caso, não ocorreu, implicando, portanto, na impossibilidade da extinção por abandono da causa.

Logo, não atendida à determinação anterior, transcorrido mais de 30 (trinta) dias, deveria ser a parte apelante novamente intimada, com observância dos requisitos do artigo 485, III e §1.o, do Código de Processo Civil, para manifestar acerca do interesse no prosseguimento do feito.

Registra-se que, quando decorridos os prazos de suspensão processual, a parte apelante, sempre se manifestou (ID. 181812676 – pág. 79, 87, 91 e 94 e ID. 181812677 – pág. 6 e 11).

Sobre o tema, segue o posicionamento deste e. Tribunal de Justiça
:

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR
ABANDONO
DA
CAUSA
– INTIMAÇÃO PESSOAL – REQUISITOS DO ART. 485, §1o DO CPC – NÃO OBSERVADOS – INÉRCIA DO ENTE ESTADUAL - NÃO OCORRÊNCIA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Para extinção do processo por
abandono
da
causa
, a legislação processual civil exige a paralisação do feito por mais de 30 (trinta) dias, bem como a intimação pessoal da parte exequente no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, inciso III, e § 1o, do Código de Processo Civil.

2. “A desídia ou o
abandono
da
causa
pressupõe que o autor, intimado pessoalmente, deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbir.” (...) (N.U 0004294-37.2015.8.11.0051, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020).

3. Recurso conhecido e provido.

(N.U 0008148-92.2006.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 18/04/2023)”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA, COM ARRIMO NO ARTIGO 485, III DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE PARA MANIFESTAR SOBRE SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA CAUSA – SITUAÇÃO DE ABANDONO NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO. Segundo o entendimento jurisprudencial pátrio, inclusive deste Sodalício, a extinção do processo por abandono da causa exige o ânimo inequívoco, cabendo ao magistrado condutor do feito, antes de decretar sua extinção, intimar pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar seu interesse no prosseguimento da causa, à exegese do §1o do artigo 485 do Código Procedimental Civil, cuja inobservância acarreta na nulidade do ato sentencial, devendo os autos retornar à instância de origem para seu regular prosseguimento”. (N.U 0001176-88.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019)”.

Diante do exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU

PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação supra, para reformar a sentença hostilizada e determinar a remessa da lide ao juízo de origem para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023